Tribunal: STF
Processo: ARE 1592292
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. ARE intempestivo. Apresentação de recurso incabível. Ausência de interrupção/suspensão do prazo. Agravo regimental não provido.

     I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, em razão da intempestividade do recurso.

    II. Questão em discussão

    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.

    III. Razões de decidir

    3. Os argumentos deduzidos pelo agravante não se mostraram aptos a infirmar a decisão agravada.

    4. A decisão agravada foi publicada em 01.12.2025, tendo o agravo sido interposto somente em 12.01.2026. Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015, c/c o art. 798 do CPP.

    5. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso manifestamente incabível, como ocorreu nos presentes autos, configura erro grosseiro, não interrompendo nem suspendendo o prazo para a interposição do recurso extraordinário. 

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental não provido.